Tribunal: STF
Processo: ARE 1314901
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.



    1 . A decisão embargada incidiu em omissão no tocante à majoração dos honorários de sucumbência.



    2. Embargos de declaração parcialmente providos tão somente para majorar os honorários advocatícios em 25% (vinte e cinco por cento) em desfavor da parte embargada, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.